Tribunal: TJPA
Processo: 0001685-17.2019.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0001685-17.2019.8.14.0000.
RECORRENTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - SINDOJUS.
ADVOGADO: MANUEL ALBINO AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221.
.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
ENVOLVIDOS: ALBERTO PLÁCIDO PINHEIRO CAVALCANTE.
ANTONIO JORGE SILVA.
DOUGLAS PANTOJA PAUXIS.
JOSÉ ELIAS RUFINO.
LUIS CARLOS ABDON SCERNI.
MÁRCIO ROBERTO MACEDO CARDOSO.
NELSON ELIAS DE LIMA BITTENCOURT.
MARCIO KLEBER SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE MAGISTRATURA. PCCR. GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR. SUPREMACIA DO ART. 3º, §2º SOBRE O ART. 50 DA LEI N. 6.969, DE 9/05/2007. NORMA DE CARÁTER PRINCIOLOGICO QUE REGE O SISTEMA E O HARMONIZA. É CABÍVEL O REENQUADRAMENTO NOS TERMOS DO PCCR AO OFICIAL DE JUSTIÇA EM QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUANDO, APESAR DE NÃO SER CONCURSADO, SER ESTABILIZADO E POSSUIR NIVEL SUPERIOR DENTRO DO PRAZO DE 10 ANOS DA VIGÊNCIA DA LEI. DOS SETE OFICIAIS DE JUSTIÇA INDICADOS PELO SINDICATO, SEIS NÃO SÃO ESTÁVEIS E UM JÁ E CONCURSADO RECEBENDO A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA MARCIO KLEBER SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA. O pedido de inclusão do sr. Oficial MARCIO KLEBER GUIMARÃES DE SOUZA esbarra no fato de que o pleito deste servidor não foi apreciado pela Presidência da Corte e, por consequência, não pode ser analisado originariamente pelo Conselho, face o disposto no art. 28, VII do Regimento Interno. Pedido de inclusão indeferido.
2. MÉRITO. A redação do PCCR em seu artigo 50 fixa a possibilidade de enquadramento desde que no prazo de 10 (dez) anos os servidores concursados ocupantes de cargos que passaram a exigir nível superior colassem grau, porém não há qualquer remissão ao §2º do art. 3º, e este possui status de norma principiológica. Os princípios devem reger o sistema da legislação correlata e o fazem para estabelecer um sistema harmônico. Assim, se em sede de princípios se estabelece que a categoria dos oficiais de justiça pode ser enquadrada de acordo com os ditames do PCCR também podem na forma estabelecida pelo art. 50 do PCCR.
3. Analisando o caso de cada um dos servidores indicados pelo sindicato, com exceção do servidor Márcio Roberto Macedo Cardoso, que é efetivo e estável porque admitido através de concurso público e já percebe a gratificação de nível superior, todos os demais não são estáveis e, por consequência, não satisfazem a exceção criada pelo art. 3º, §2º, do PCCR.
4. Recuso conhecido e não provido.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora2

PROCESSO Nº: 0001685-17.2019.8.14.0000.
RECORRENTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - SINDOJUS.
ADVOGADOS: BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA - OAB/PA 18.913.

EUGEN BARBOSA ERICHSEN - OAB/PA 18.938.

MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - OAB/PA 23.221.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
ENVOLVIDOS: ALBERTO PLÁCIDO PINHEIRO CAVALCANTE.
ANTONIO JORGE SILVA.
DOUGLAS PANTOJA PAUXIS.
JOSÉ ELIAS RUFINO.
LUIS CARLOS ABDON SCERNI.
MÁRCIO ROBERTO MACEDO CARDOSO.
NELSON ELIAS DE LIMA BITTENCOURT.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por SINDICATO
DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - SINDOJUS,
agindo em

favor dos oficiais de justiça
ALBERTO PLÁCIDO PINHEIRO CAVALCANTE, ANTONIO JORGE SILVA, DOUGLAS PANTOJA PAUXIS, JOSÉ ELIAS RUFINO, LUIS CARLOS ABDON SCERNI, MÁRCIO ROBERTO MACEDO CARDOSO e NELSON ELIAS DE LIMA BITTENCOURT,
em face da decisão emanada da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do expediente externo - PA-EXT-2015/04926, que indeferiu o enquadramento dos servidores acima citados no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, bem como pagamento da gratificação de nível superior, à exceção do servidor Márcio Roberto Macedo Cardoso.

Alega que os oficiais de justiça representados fazem jus ao reenquadramento previsto no PCCR e, por consequência, a receber a Gratificação de Nível Superior.

Após a devida distribuição no âmbito deste Conselho, coube-me a sua relatoria

O feito chegou a ser pautado para a sessão de 14/08/2019, onde foi feita sustentação oral pelo advogado do sindicato, fato que gerou o pedido de adiamento do julgamento para análise dos argumentos trazidos à tribuna.

Através de petição de fls. 73/74, o SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO PARÁ - SINDOJUS requereu a inclusão do Oficial de Justiça MARCIO KLEBER SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA, matrícula 8230, porque se encontra em situação semelhante aos oficiais representados nestes autos.

Em nova petição de fls. 75/77, o Sindicato pede que seja desconsiderada a petição de fls. 73/74. Em ato contínuo, esclarece que ocorreu um erro material desde a exordial deste processo administrativo e que o nome do Sr. Márcio Roberto Macedo Cardoso foi colocado de forma equivocada, sendo que o intento sindical era colocar o nome do servidor Márcio Kleber Guimarães de Souza (matrícula 8230). Que o erro material se justificava porque o nome dos dois servidores era parecidos. Requer que seja realizada a correção e que passe o seu pleito a ser analisado, já que se trata de situação perfeitamente análoga aos demais.

É o relatório.

VOTO
1. DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA MARCIO KLEBER SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA.

Inicialmente, passo a analisar o pedido de inclusão de fls. 75/77, já que foi requerida a desconsideração da petição de fls. 73/74.

Ao conselho de Magistratura, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno desta Casa, cabe:
VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017)
a) das decisões do seu Presidente;
b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)

Pois bem, o pedido de inclusão do sr. Oficial MARCIO KLEBER SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA esbarra no fato de que o pleito deste servidor não foi apreciado pela Presidência da Corte e, por consequência, não pode ser analisado originariamente pelo Conselho. Assim, por mais que se argumente que ocorreu erro material no Ofício n. 073/2015-SINDOJUS-PA, de 01/10/2015 (fls. 24/verso), reconhecido após mais de 4 anos, mesmo assim, não se trata de argumento suficiente para suplantar o obstáculo do art. 28, VII do Regimento Interno.

Assim, indefiro o pleito em face da incompetência originária deste Conselho para analisar o caso e por ser caso claro de supressão de instância.
2. DO MÉRITO.

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Inicialmente cabe ressaltar que o Pedido de Reconsideração foi decidido pela Presidência em 21.10.2016, entretanto, estes autos somente foram distribuídos a esta relatoria em 09.05.2019.

O presente expediente funda-se no inconformismo dos requerentes contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu o enquadramento dos servidores
ALBERTO PLÁCIDO PINHEIRO CAVALCANTE, ANTONIO JORGE SILVA, DOUGLAS PLANTOJA PAUXIS, JOSÉ ELIAS RUFINO, LUIS CARLOS ABDON SCERNI, MÁRCIO ROBERTO MACEDO CARDOSO e NELSON ELIAS DE LIMA BITTENCOURT
no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, nos termos do art. 37, caput, II e IX da Constituição Federal, arts. 31, I, 32, §2º, arts. 50 e 52 da Lei Estadual n. 6.969/07 e art. 3º da Portaria n. 1.604/2008-GP, via de consequência, o indeferimento do pagamento da Gratificação de Nível Superior pleiteada.

Cabe destacar, antes de tudo, que o servidor Márcio Roberto Macedo Cardoso, diferentemente dos demais, já é um servidor efetivo, enquadrado no cargo de Oficial de Justiça Avaliador e já percebe a gratificação de nível superior.

Dito isto, passo a analisar o mérito do recurso.

O caso em tela exige, de início, estabelecer
a diferença entre servidores estáveis e servidores efetivos
. De fato, a estabilidade e a efetividade são institutos jurídicos distintos, sendo que a natureza de um não pode ser confundida com a de outro.

A
efetividade
representa o modo de preenchimento do cargo que contempla esta natureza por pressupor a permanência e continuidade do servidor no exercício das suas atribuições, ao passo que a
estabilidade
é a garantia de o servidor efetivo permanecer no serviço público após três anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo, nos termos do art. 41 da Constituição Federal, só podendo ser dele afastado se configurada uma das hipóteses prevista no art. 41, § 1º, vejamos:
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 1º. O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
§ 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
§ 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
§ 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Redação dada ao artigo pela Emenda Constitucional nº 19/98)

A professora Odete Medauar, com a expertise que lhe é peculiar, ensina que: ¿O cargo efetivo é aquele preenchido com o pressuposto da continuidade e permanência do seu ocupante. Ao se nomear alguém para um cargo efetivo, há o pressuposto de permanência da pessoa no desempenho das atribuições. Este é, portanto, o sentido do termo efetividade. É a nomeação para cargo efetivo que possibilita a aquisição da estabilidade ordinária ou comum, conforme prevê o art. 41 da CF, onde figura o termo ¿efetivo¿; não é o concurso público que possibilita a aquisição da estabilidade; é o modo como o cargo é provido, ou seja, o provimento efetivo. Aliás, a lei, ao criar o cargo, indica o modo pelo qual é preenchido, em geral usando a expressão ¿de provimento efetivo, mediante concurso público¿. Portanto, não se deve confundir efetividade com estabilidade. A efetividade é modo de preenchimento do cargo, ligado à possibilidade de permanência do seu ocupante no exercício das atribuições respectivas; a efetividade propicia a aquisição da estabilidade ordinária, após três anos de exercício. A estabilidade, por sua vez, expressa o direito ao cargo pelo modo como poderá ser perdido; a Constituição Federal, no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169, prevê que o servidor estável só perderá o cargo: a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa; d) para possibilitar que as despesas com pessoal não excedam limites estabelecidos em lei complementar¿.

Portanto, o servidor efetivo é aquele que ocupa cargo de provimento efetivo mediante concurso público, ao passo que o servidor estável é o que possui estabilidade. Não se trata de espécie e gênero, mas de dois institutos jurídicos diversos, e isto importa bastante ao nosso estudo, porque segundo o art. 19 do ADCT aos ¿(...) servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados
estáveis
no serviço público¿ (grifos e negritos nossos). Ou seja, há os
servidores efetivos e estáveis; os efetivos e não estáveis e os apenas estabilizados.

O servidor público estadual, no exercício de suas funções tem direito a diversas gratificações e dentre estas há a gratificação de escolaridade prevista no art. 127, inciso II, no art. 132, inciso VII c/c o art. 140, inciso III, da Lei n. 5.810/94. Vejamos:
Art. 127. Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens:
(...)
II- Gratificações.
Art. 132. Ao servidor serão concedidas gratificações:
(...)
VII- pela escolaridade.
Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:
(...)
III- na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Portanto, de acordo com a legislação estadual, a gratificação de nível superior correspondente a 80% do vencimento base, será devida ao servidor ocupante de cargo cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Com o advento da Lei n. 6.969/07, que instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores do Poder Judiciário, a escolaridade exigida para o cargo de Oficial de Justiça, que anteriormente era de nível médio, passou a ser de nível superior e sua denominação também foi alterada para Oficial de Justiça Avaliador. Ocorre que este plano criado pela lei já citada não abraçava a todos os servidores do Judiciário, mas sim apenas os efetivos e os estáveis que se adequassem no prazo previsto no art. 50 da citada lei.

Entretanto, a Lei n. 6.969/07 sofreu importantes alterações com a Lei n. 7.698, de 7 de janeiro de 2013, que alterou o §2º do art. 3º do PCCR, artigo importantíssimo porque trata dos
princípios e diretrizes
do plano, vejamos as duas redações:

Redação nova:
Art. 3º Os princípios e diretrizes que norteiam este Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração são:
I - universalidade - integram o Plano os servidores efetivos que participam do processo de trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, incluindo os servidores estáveis que se adequaram no prazo previsto no art. 50 desta Lei (NR).
II - eqüidade - fica assegurado aos servidores que integram este Plano, tratamento igualitário para os ocupantes de cargos com atribuições e requisitos iguais;
III - participação na gestão - para a implantação deste Plano às necessidades do Poder Judiciário, deverá ser observado o princípio da participação bilateral entre os servidores e o órgão gestor deste Plano, a Secretaria de Administração do Tribunal de Justiça;
IV - concurso público - é a forma de ingresso nos cargos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Pará;
V - publicidade e transparência - todos os fatos e atos administrativos referentes a este PCCR serão públicos, garantindo total e permanente transparência.
§ 1º Os servidores estáveis, assim definidos nos termos da Carta Constitucional de 1988, que foram enquadrados nos termos da Lei Estadual nº 6.850/2006, integram o plano nas mesmas classes e referências em que se encontram.
§ 2º Os servidores referidos no parágrafo anterior, só terão direito a progressão funcional, nos termos desta Lei, após a realização de concurso público de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
salvo a categoria de oficiais de justiça estáveis que se adequaram ao Plano em tempo hábil, em razão de terem as suas atribuições funcionais reguladas pelo art. 143 do Código de Processo Civil, atuando como avaliadores.

Confrontando as duas redações, verifica-se que a Lei n. 7.698/2013 adicionou uma exceção à regra de que apenas teriam acesso à Lei os servidores que tivessem logrado aprovação em concurso público, qual seja, a
categoria dos oficiais de justiça estáveis
que se adequaram ao plano em tempo hábil. E qual seria esse tempo hábil?

Vejamos o art. 50 do PCCR:

Art. 50. Aos atuais Servidores concursados, ocupantes dos cargos de Diretor de Secretaria, Auxiliar de Secretaria, Oficial de Justiça, Porteiro de Auditório e Leiloeiro, é concedido o prazo de dez anos, contados a partir da data do início da vigência desta Lei, para aquisição com grau de educação de nível superior, em curso de graduação, findo os quais, os servidores que não a adquirirem passarão a integrar Quadro Suplementar em Extinção.

Aqui, no confronto entre o §2º do art. 3º e o art. 50 da Lei do PCCR é que se verifica a pedra angular de nosso julgamento. Em meu sentir houve problemas na redação da lei quanto ao ponto, porque o artigo 50 fixa a possibilidade de enquadramento desde que no prazo de 10 (dez) anos os servidores concursados ocupantes de cargos que passaram a exigir nível superior colassem grau, porém não há qualquer remissão ao §2º do art. 3º, e este possui status de norma principiológica.

Deste modo, como os princípios devem reger o sistema da legislação correlata, e o fazem para estabelecer um sistema harmônico. Assim, se em sede de princípios estabelece-se que a categoria dos oficiais de justiça pode ser enquadrados de acordo com os ditames do PCCR para fins da mesma forma que outros o foram nos termos da Lei n. 6.850/2006, penso que também o podem nesta oportunidade, na forma estabelecida pelo art. 50 do PCCR.

Assim, basta agora verificar se os oficiais de justiça indicados pelo sindicato possuem os requisitos para o devido enquadramento no cargo de oficial de justiça avaliador, ou seja, se estão estabilizados e se no prazo de 10 anos a partir da publicação do PCCR conseguiram obter nível superior de escolaridade.
SERVIDOR

É ESTÁVEL?

POSSUI NÍVEL SUPERIOR ATÉ 10 ANOS DA PUBLICAÇÃO DA LEI (9/05/2007)

É APTO AO REENQUADRAMENTO?
ALBERTO PLACIDO PINHEIRO CAVALCANTE JR

INGRESSO EM 26/05/1988.

NÃO ESTÁVEL
. (FL. 27).

POSSUI NÍVEL SUPERIOR - BACHAREL EM DIREITO.

NÃO
ANTONIO JORGE SILVA

INGRESSO EM 03/12/1984, DESIGNADO EM CARÁTER PROVISÓRIO. (FL. 27-V).

NÂO ESTÀVEL

POSSUI NÍVEL SUPERIOR - BACHAREL EM DIREITO.

NÃO
DOUGLAS PANTOJA PAUXIS

INGRESSO EM 19/05/1988.

NÃO ESTÁVEL.
(FL. 25-V).

NÍVEL MÉDIO.

NÃO
JOSÉ ELIAS RUFINO

INGRESSO EM 09/08/1988, NOMEADO INTERINAMENTE (FL. 27-V).

NÃO ESTÁVEL
.

POSSUI NÍVEL SUPERIOR - BACHAREL EM DIREITO.

NÃO
LUIS CARLOS ABDON SCERNI

INGRESSO EM 04/04/1994 (FL. 25-V).

NÃO ESTÁVEL.

POSSUI NÍVEL SUPERIOR - BACHAREL EM DIREITO.

NÃO
MARCIO ROBERTO MACEDO CARDOSO

CONCURSO PÚBLICO. 22/11/1994.

É EFETIVO (FL. 28).

POSSUI NÍVEL SUPERIOR - BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS.

SIM
NELSON ELIAS DE LIMA BITTENCOURT

INGRESSO EM 19/05/1988 (FL. 25-V).

NÃO É ESTÁVEL
.

POSSUI NÍVEL SUPERIOR - BACHAREL EM DIREITO.

NÃO

Assim, analisando cada um dos servidores indicados pelo sindicato, com exceção do servidor Márcio Roberto Macedo Cardoso, que é efetivo e estável porque admitido através de concurso público e já percebe a gratificação de nível superior, todos os demais não são estáveis e, por consequência, não satisfazem a exceção criada pelo art. 3º, §2º, do PCCR.

Ante o exposto, conheço do recurso e por motivos diversos da decisão recorrida, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora